Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEFERIDO. ERRO MATERIAL NA QUANTIA ESTIPULADA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o réu ao pagamento de R$ 420,00, já incluída a dobra legal, corrigida monetariamente; e, b) determinar a abstenção de efetuar novas cobranças relativas ao débito discutido no processo.

2. Consta dos autos que, em fevereiro/2020, a autora celebrou com a parte ré acordo de liquidação do cartão de crédito, no valor de R$ 215,30 e em maio/2020 promoveu o cancelamento da conta corrente. A autora também narrou que foi surpreendida em julho de 2020 ao saber que estava com nome negativado por dívida referente a título de capitalização que não teria contratado junto ao banco réu. Requereu repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente e condenação por danos morais pela inscrição indevida.

3. Nas razões recursais, a recorrente repisa os argumentos da inicial, afirmando que as cobranças indevidas configuram como venda casada. Sustenta, ainda, que houve equívoco na sentença, pois com a dobra legal, deveria constar o montante de R$ 840,00. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 840,00 e por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 22464944).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos legais na forma do art. 99, § 3o, do CPC e não sendo impugnado pela parte contrária, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

5. Conforme fundamentado na sentença, é incontroverso que houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (ID 22187071, Pág. 1) e que a dívida utilizada como justificativa da anotação foi cobrada indevidamente após o encerramento da conta (ID 22187072, Pág. 1). Também é incontroverso que a autora já tinha outras anotações anteriores nos cadastros de inadimplentes (ID 22187314, págs. 54-59).

6. Portanto, nesse ponto, a sentença não merece reparo. Isto porque o entendimento consolidado na Jurisprudência pátria é no sentido de que não cabe indenização por dano moral pela anotação irregular nos cadastros de inadimplentes quando houver outra inscrição preexistente, a teor do enunciado da Súmula no 385 do STJ. Como se vê nas razões recursais, a parte autora colacionou apenas parte da consulta aos cadastros de inadimplentes.

7. Já no tocante à interpretação do montante a ser pago em repetição de indébito, com razão a parte autora. Resta evidenciado que a sentença corretamente fundamentou no sentido de restituição em dobro, no entanto incorreu em equívoco ao estipular os valores. É que na emenda à inicial (ID 22187102) a narrativa foi clara ao descrever a quantia a ser paga e em nenhum trecho houve a declaração de que era “R$ 280,00 em dobro”, mas sim “R$ 420,00 em dobro”. Logo, não cabe outra interpretação, a literalidade do que foi requerido é a condenação da ré pela quantia total de R$840,00. Ressalta-se que deste montante deverá ser subtraído o valor já pago pelo banco réu de R$ 280,00, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 840,00, a título de repetição de indébito, subtraídos os valores já pagos pelo réu, resultando em R$560,00, mantendo os demais termos da sentença.

9. Sem custas e sem honorários, pois a recorrente venceu.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.